Tribunal: STF
Processo: HC 81856
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- O Plenário desta Corte, ao julgar o HC 76.371, de que
foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, decidiu que a Lei nº
9.455/97, que em seu artigo 1º, § 7º, determinou que, nos casos de
crime de tortura, o cumprimento da pena se inicie no regime fechado,
não se aplica aos demais crimes hediondos, de que trata a Lei
8.072/90, cuja pena, portanto, deve ser cumprida em regime
integralmente fechado.
        "Habeas corpus" indeferido.